Tribunal: TJDFT
Processo: 0718755-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUHAS E DO AGENTE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DE FELLIPE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DE RUAN PABLO CONHECIDO E DE WELLINGTON CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Se as circunstâncias dos atos investigados no Inquérito Policial, as declarações da vítima e os depoimentos da testemunha policial comprovaram a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 157, § 2o, II e VII, do CP, tanto que este colegiado firmou o entendimento de que: “Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada por prova testemunhal, pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto” (Acórdão 1707513, 00076327220188070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 8/6/2023).

2. RECURSO DE FELLIPE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DE RUAN PABLO E DE WELLINGTON CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.